Tribunal: TJDFT
Processo: 0717489-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717489-39.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. EMBARGADO: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, ANA LUCIA PEREIRA BRAGA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE IVO PEREIRA BRAGA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e OUTROS (ID 52616842), SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (ID 52650749). contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 52148883). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator